Tribunal: TJMT
Processo: 1006265-74.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006265-74.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (APELADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1198-70 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
OBR
I
GAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA -
DIREITO DO CONSUMIDOR -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
-
ENTREGA DO PRODUTO SOMENTE APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA -

DANO MORAL -
OCORRÊNCIA -
QUANTUM -
VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte requerida não comprova justo motivo para o atraso na entrega do produto,
efetivada somente
cerca de 04 meses após a data inicialmente prevista, caracteriza
da
a fa
lha na prestação de serviços, exsurg
indo
o dever de reparar o consumidor
pelos danos decorrentes de sua conduta.

Arbitrado em valor desarrazoado
e
para que não se configure enriquecimento
sem causa
da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto por
MAGAZINE LUIZA S/A

contra a sentença
que,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por

ISAC SOUSA ALENCAR
,
julgou
procedentes os pedidos
da inicial
para
confirmar a liminar concedida
e
torna
r
definitiva a obrigação de fazer consistente na entrega
ao autor
de 01 Cadeira de Escritório marca Presidente
, cor

preta, giratória, com base cromada
Prizi
- OC110-2

-
e para
conden
á-l
o

ao pagamento
de indenização por danos morais no valor
de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais
)
, bem como ao p
agamento das custas e despesas processuais e
a
os honorários advocatícios, estes fixados em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
- ID no
20
5
898875
.

Em suas razões recursais
(ID no
205898878
)
,
o
apelante

sustenta, em suma,
o desacerto da sentença, pois o produto não foi
comercializado
diretamente pelo
MAGAZINE LUIZA, que apenas intermediou a negociação em sua plataforma, sendo
que o
responsável pela venda
e
entrega da mercadoria
é
a loja
“MANIA VIRTUAL”.

Alega que, de fato, houve um atraso na entrega do produto, contudo,
os fatos narrados pelo autor não constituem
s
ituação
capaz de provocar sua condenação ao
pagamento de
indenização
por danos morais
, pois
o autor
não demonstrou que os fatos lhe trouxeram grandes constrangimentos, dor, vexame, humilhação, a ponto de interferir intensamente no
seu
comportamento, causando-lhe desequilíbrio psicológico, capaz de abalar seu bem-estar.

Assim, inexistindo danos morais efetivamente suportados pelo apelado, não há que se falar em indenização, já que o único parâmetro para sua aferição é o da extensão do dano
,
sendo certo que se mantida tal decisão, caracterizará uma afronta à nova legislação civil, bem como enriquecimento sem causa do apelado.

Alternativamente,
caso mantida a obrigação de indenizar, assegura que
a condenação fo
i arbitrad
a em valor excessivo,
em desatenção aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade
, devendo ser reduzid
a
sob pena de
se
caracterizar em enriquecimento sem causa do apelado, circunstâ
ncia repudiada pela doutrina e pelos tribunais
pátrios
.

Quanto aos honorários de sucumbência, aduz que seu arbitramento não está em conformidade com o CPC/15, devendo ser fixado de acordo com os critérios
do art. 85, §2o, do CPC/15.

Ao final, pugna pelo provimento do re
curso
,
com a reforma da sentença
para
afasta
r
sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, ou
,

subsidiariamente,
que o valor da condenação seja
reduzido
, bem como seja
adequado o valor dos honorários sucumbenciais.

C
ontrarrazões
no ID no
205898883
, pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos,
verifica-se que

ISAC SOUSA ALENCAR

ajuizo
u
a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais

em face de
MAGAZINE LUIZA S/A
,
sustentando
, em síntese,
que
adquiriu na data de 29/05/2021 no site d
a empresa
,
01 Cadeira de Escritório marca Presidente, cor preta, giratória, com base cromada
Prizi
- OC110-2, tendo pagado o valor de R$ 811,24
(oitocentos e onze reais e vinte e quatro centavos)
,
via cartão de crédito.

Narra na inicial que a entrega do produto estava agendada para 15/06/2021
(ID no 205900214)
e
,
em razão disso
,
se programou para
iniciar a
s atividades no escritório
de advocacia
em data
próxima
à
data da entrega
, contudo, a cadeira não foi
entregue na data programada e, a despeito das
várias
reclamações
no site d
o
requerid
o
,
bem como
da
loja
“
Mani
a Virtual
”
e
também
no site
“
Reclame

Aqui
”
,
e inclusive,
tendo havido
o débito da primeira parcela em seu cartão de crédito,
o
móvel
soment
e foi entregue
em data de 24/08/2021,
após o deferimento da liminar
pelo magistrado singular
(ID no 205900246).

Assim, diante d
a falha na prestação dos serviços
d
o
requerid
o
, ajuizou a presente demanda para que lhe fosse entregue liminarmente a cadeira, bem como pretendendo reparação pelos danos morais s
uportados.

A liminar foi deferida (ID no
205900232
) e o feito teve regular processamento, com a apresentação de defesa e réplica e
,
ao fim, sentenciado nos moldes relatados.

Descontente, recorre
a
requerid
a
MAGAZINE LUIZA S/A.

Pois bem.

Com efeito,
à espécie
, trata-se
de relação de consumo, na qual a responsabilidade d
o
fornecedor
de serviços
é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde
,
independentemente de culpa
,
pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes do
s
serviço
s
que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Desse modo,
não obstante insista
a empresa requerida a ausência de responsabilidade pela não entrega do produto
comercializado,
certo é que a loja MA
NIA VIRTUAL utilizou
da plataforma do MAGAZINE LUIZA
para oferecer o bem ao consumidor,
r
espondendo solidariamente pela falha na prestação de serviços.

Assim, se a loja MANIA VIRTUA
L
, parceira comercial do MAGAZINE LUIZA,
não se mostrou diligente na entrega da cadeira de escritório
adquirida pelo autor
, optando pela devolução da mercadoria ao seu estoque,
configurada a falha na prestação dos serviços
, e
não tendo
o

MAGAZINE LUIZA
comprovado efetivamente nenhuma excludente de sua responsabilidade, deve responder pelos danos causados.

Logo
, neste ponto,
não assiste
razão à empresa
apelante.

Acerca da matéria:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – VENDA DE PRODUTO SEM ESTOQUE – COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET- PRODUTO NÃO ENTREGUE - DESÍDIA DA EMPRESA EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA PARCIALMENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constatada a falha na prestação do serviço em não efetuar a entrega do produto adquirido pelo consumidor, e ainda, e, a inércia dos reclamados em atender as reclamações administrativas do consumidor, devem os recorridos solidariamente reparar os prejuízos de ordem moral sofridos pelo autor, independentemente da existência de culpa, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
(N.U 1001193-38.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL E MATERIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INSUBSISTÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. AQUISIÇÃO POR MEIO DE ANÚNCIO VEICULADO NO SÍTIO ELETRÔNICO DA PLATAFORMA. PRODUTO NÃO ENTREGUE (SCOOTER PATINETE MOTO ELÉTRICA 2000W). RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA PROCON. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO OU REEMBOLSO DO VALOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações
ventiladas na inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa no mérito da ação. 2. Hipótese dos autos em que houve a aquisição de produto por meio de anúncio veiculado na plataforma da empresa, o que a insere como integrante da cadeia de consumo, respondendo pelos danos causados ao consumidor, independente de culpa. 3.

Tentativas de solução administração, inclusive com registro via PROCON, sem a demonstração da entrega do produto ou efetivo estorno do valor despendido pela compra. 4. Dano material e moral caracterizados. 5.

Quantum indenizatório arbitrado dentro do critério da razoabilidade. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1004232-17.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. CDC. COMPRA DE PRODUTO NA INTERNET. INTERMEDIAÇÃO PELO SHOPEE. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZÁVEL FIXADO EM PATAMAR QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar a reclamada a restituir valor de R$ 803,04 (oitocentos e três reais e quatro centavos), referente ao valor pago pelo produto não entregue. Todavia, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento que a situação vivenciada não ultrapassa o mero aborrecimento. 2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que a reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais. 3. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.4. A empresa reclamada deixou de realizar a
entrega de produto adquirido pelo reclamante, o que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral. 5. A teoria do desvio produtivo está caracterizada quando o consumidor precisa desperdiçar seu tempo e desviar suas competências, que seriam utilizadas em atividades necessárias ou preferidas, para resolver problema criado pelo fornecedor que sequer deveria existir, restando comprovados no presente caso. 6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1016210-20.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 29/02/2024)

No que se refere à quantificação dos
danos morais,

melhor sorte assiste
ao

apelante.

Deveras,
por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência

o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido
.

Assim, o
quantum

repara
tório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa
d
a pessoa
lesad
a
.

Desse modo, c
onsiderando o grau de culpa d
o
requerid
o
/apelante que
,
por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em con
ta
a capacidade socioeconômica das partes
,
e
as circunstâncias do caso concreto,
entendo por suficiente o valor de R$
1
.000,00 (
um
mil reais).

Observem
que, no caso em tela, em que pese o autor insista
pela existência de
grandes
prejuízos
no sentido de que o escritório de advocacia
ficou sem funcionamento até a chegada da cadeira,
inclusive, sustentando que foi
necessário desmarcar consultorias pela falta de equipamento adequado para
o
atendimento
dos clientes,
certo é que
vivíamos
em tempos de pandemia

d
a
COVID/19
(junho/2021)
e,
na maioria das vezes
,
a prática de atendimentos ao
público
era feita de forma virtual
.

Desta feita, reconhecendo
a falha na prestação de serviços do requerido que somente entregou o produto cerca de 04 meses após a aquisição, contudo, levando em conta
as especificidades dos autos, entendo
razoável para promover a reparação necessária,
o valor de R$
1
.000,00 (
mil
reais).

Tal
montante
se
mostra razoável, pois repercute no patrimônio d
o
requerid
o
sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não con
stituindo indenização irrisória
, além de
atende
r
aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No que tange aos honorários advocatícios de sucumbência fixados
em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
,
penso que devam ser readequados às normas do art. 85, §2o, do CPC/15
, e ser calculados sobre o valor atualizado da causa, no percentual de 10% (dez por cento)
.

Assim
,
quando atualizado o valor da causa atribuído em julho/2021 em R$ 12.811,24, resultará
em valor
de honorários bem
próximo ao que foi fixado na sentença
, o que reputo razoável para a hipótese.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
d
o
apelante
apenas para reduzir o valor do dano moral para

R$

1
.
0
00,00

(mil reais)
e para fixar os honorários advocatícios de sucumbê
ncia
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024